Tribunal: STF
Processo: Rcl 88988
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-22
Data de publicação: 2026-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

RECLAMAÇÃO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL (LEI Nº 11.101, DE 2005). ARREMATAÇÃO DE UPI. SUCESSÃO DO ARREMATANTE NAS OBRIGAÇÕES DO DEVEDOR.  ADI Nº 3.934/DF: INOBSERVÂNCIA. PROCEDÊNCIA.

1. Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Esposende Ltda - em recuperação judicial, em face de acórdãos proferidos pela 1ª Turma do Tribunal Região do Trabalho da 6ª Região e pela 3ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho, no processo nº 0000734- 06.2024.5.06.0102, pelos quais teria sido violado o entendimento firmado na ADI nº 3.934/DF e desrespeitado o enunciado da Súmula Vinculante nº 10.

2. A reclamante narra que figura como ré em uma ação trabalhista movida por Rayanne Nascimento da Silva Costa, originalmente admitida pela empresa Paquetá Calçados Ltda. Informa que as instâncias ordinárias da Justiça do Trabalho (Vara do Trabalho, TRT-6 e TST) reconheceram a existência de sucessão empresarial e grupo econômico entre a reclamante (Esposende) e a empresa Paquetá Calçados Ltda. (em recuperação judicial), condenando-a de forma solidária ao pagamento de verbas trabalhistas devidas à reclamante originária, inclusive as relativas a período anterior à transferência do contrato de trabalho.

3. Aduz que a tese central das decisões reclamadas foi a de que a simples transferência do contrato de trabalho e a continuidade da prestação de serviços configurariam a sucessão, afastando a alegação da Esposende de que sua aquisição se deu na modalidade de Unidade Produtiva Isolada (UPI), nos termos da Lei nº 11.101/2005 (Lei de Recuperação de Empresas e Falências - LRF).

4. Sustenta que sua origem deriva da aquisição da "UPI Nordeste Calçados", pertencente à Paquetá Calçados Ltda., em processo de recuperação judicial que tramita na 2ª Vara Cível da Comarca de Sapiranga/RS. Apresenta, para tanto, o plano de recuperação judicial, a decisão judicial que autorizou a alienação da UPI e o respectivo alvará judicial, defendendo que a aquisição ocorreu de forma livre e desembaraçada de quaisquer ônus ou passivos, conforme expressamente previsto na LRF.

5. Assevera que, no julgamento da ADI nº 3.934/DF, este Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade dos artigos 60, parágrafo único, e 141, inciso II, da Lei nº 11.101/2005. Tais dispositivos estabelecem que o objeto da alienação judicial de uma UPI estará livre de qualquer ônus e que não haverá sucessão do arrematante nas obrigações do devedor, inclusive as de natureza trabalhista. Alega que as decisões da Justiça do Trabalho, ao reconhecerem a sucessão e a responsabilidade solidária, negaram vigência direta a esses artigos e, por consequência, esvaziaram a autoridade da decisão vinculante desta Suprema Corte, que validou a opção do legislador de incentivar a recuperação de empresas por meio da venda de ativos sem a transferência de passivos.

6. Argumenta, ainda, que as decisões reclamadas, ao afastarem a aplicação dos artigos 60, 141 e, especialmente, do artigo 82-A, parágrafo único, da LRF, sem declarar expressamente sua inconstitucionalidade pelo órgão plenário ou especial do tribunal, violaram a cláusula de reserva de plenário (art. 97 da CF) e o enunciado da Súmula Vinculante nº 10. 

7. Defende que o artigo 82-A da LRF, incluído pela Lei nº 14.112/2020, estabelece a competência exclusiva do juízo da recuperação judicial (ou falimentar) para decretar a desconsideração da personalidade jurídica e estender a responsabilidade a terceiros, sócios ou grupos. Ao fazê-lo, a Justiça do Trabalho teria usurpado a competência do Juízo Universal da Recuperação, em afronta direta à lei e à jurisprudência consolidada desta Corte sobre o tema.

8. Requer a concessão de medida liminar para suspender os efeitos das decisões impugnadas e a tramitação do processo trabalhista originário. No mérito, busca a procedência da reclamação, para cassar as decisões proferidas pela 3ª Turma do TST e pela 1ª Turma do TRT-6, por violação à autoridade da decisão na ADI nº 3.934/DF e ao enunciado da Súmula Vinculante nº 10.

É o relatório. 

Decido.

9. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB). Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

10. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.

11. No caso em tela, alega-se inobservância, pela autoridade reclamada, ao julgamento da ADI nº 3.934/DF, no qual o Supremo Tribunal Federal reconheceu a constitucionalidade dos arts. 60, parágrafo único; 83, incs. I e IV, al. “c”; e 141, inc. II, da Lei nº 11.101, de 2005, assentando a competência do juízo da recuperação judicial para a execução dos créditos trabalhistas. O julgado proferido na ocasião, ficou assim ementado:

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGOS 60, PARÁGRAFO ÚNICO, 83, I E IV, c, E 141, II, DA LEI 11.101/2005. FALÊNCIA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AOS ARTIGOS 1º, III E IV, 6º, 7º, I, E 170, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL de 1988. ADI JULGADA IMPROCEDENTE. I – Inexiste reserva constitucional de lei complementar para a execução dos créditos trabalhistas decorrente de falência ou recuperação judicial. II – Não há, também, inconstitucionalidade quanto à ausência de sucessão de créditos trabalhistas. III – Igualmente não existe ofensa à Constituição no tocante ao limite de conversão de créditos trabalhistas em quirografários. IV – Diploma legal que objetiva prestigiar a função social da empresa e assegurar, tanto quanto possível, a preservação dos postos de trabalho. V – Ação direta julgada improcedente.”
(ADI nº 3.934/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, j. 27/05/2009; p. 06/11/2009).

12. O ato apontado como reclamado, por seu turno, consiste de acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região, em sede de recurso ordinário, cuja ementa transcrevo (e-doc. 5; p. 1-2; destaques no original):

“DIREITO DO TRABALHO. RECURSO ORDINÁRIO. GRUPO ECONÔMICO. RECURSOS IMPROVIDOS.
 I. CASO EM EXAME 
1. Recursos ordinários interpostos por empregador e empregada contra sentença que julgou parcialmente procedentes pedidos em ação trabalhista, versando sobre sucessão empresarial, horas extras, multas dos artigos 467 e 477 da CLT, recuperação judicial e responsabilidade de grupo econômico. 
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 
2. Há cinco questões em discussão: (i) configuração de sucessão empresarial; (ii) caracterização de cargo de confiança para fins de isenção de horas extras; (iii) aplicabilidade das multas dos artigos 467 e 477 da CLT em contexto de recuperação judicial; (iv) existência de grupo econômico; (v) majoração de honorários advocatícios. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. A sucessão empresarial restou configurada, mantendo-se a responsabilidade da empresa sucessora pelos débitos trabalhistas anteriores à transferência, em conformidade com os artigos 10 e 448 da CLT e a jurisprudência consolidada. A alegação de aquisição por UPI não foi devidamente comprovada. 4. Para a caracterização de cargo de confiança, com a consequente isenção de horas extras, exige-se o preenchimento cumulativo de três requisitos: exercício de cargo de gestão, ausência de controle de jornada e salário superior a 40% do salário do cargo efetivo, o que não se verificou no caso. 5. A empresa em recuperação judicial não está isenta do pagamento das multas dos artigos 467 e 477 da CLT, pois a Lei nº 11.101/2005 não afasta a responsabilidade pelo pagamento de verbas rescisórias e multas trabalhistas.
6. Não houve comprovação da formação de grupo econômico entre as empresas, faltando elementos probatórios suficientes para demonstrar a direção, controle ou administração de uma empresa sobre a outra, ou a integração em grupo econômico, nos termos do art. 2º, §2º, da CLT. 7. O percentual dos honorários advocatícios arbitrados encontra-se dentro dos limites previstos no art. 791-A da CLT, considerando a complexidade do caso e a sucumbência recíproca. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
8. Recursos ordinários improvidos. 
Tese de julgamento: 
1. A sucessão empresarial configura-se pela alteração da estrutura empresarial ou de sua propriedade e a continuidade da atividade empresarial, sendo o sucessor responsável pelos débitos trabalhistas do sucedido, inclusive os contraídos antes da transferência.
 2. A caracterização de cargo de confiança, para fins de isenção de horas extras, exige o exercício de cargo de gestão, ausência de controle de jornada e salário significativamente superior ao cargo efetivo.
 3. A recuperação judicial não afasta a responsabilidade da empresa pelo pagamento das multas dos artigos 467 e 477 da CLT. 
4. A comprovação da existência de grupo econômico exige a demonstração de direção, controle ou administração comum entre as empresas, ou a integração em um grupo econômico com comunhão de interesses e atuação conjunta. 
5. A fixação de honorários advocatícios sucumbenciais deve observar os critérios previstos no art. 791-A da CLT, considerando a complexidade do caso e a sucumbência recíproca. 
Dispositivos relevantes citados: CLT, arts. 2º, § 2º e 3º, 10, 62, 448, 448- A, 467, 477, 791-A; CF, art. 7º, XIII; Lei nº 11.101/2005, art. 6º; CPC, arts. 525, § 12, e 535, § 5º; Lei nº 9.868/99, art. 28, parágrafo único.”

13.  Colhe-se do voto que conduziu o entendimento firmado pelo Órgão reclamado, naquilo que importa à presente análise, os seguintes fundamentos (e-doc. 5, p. 57-58):

“(...) Da sucessão empresarial
Insurge-se a Esposende contra a condenação em relação a qualquer obrigação relacionada ao contrato de trabalho referente a período anterior a agosto de 2022, sob o argumento de que a aquisição de UPI afasta eventual alegação de responsabilidade por sucessão empresarial.
Sem razão, todavia. 
No que diz respeito à sucessão empresarial, dispõe a CLT: 
"Art. 10. Qualquer alteração na estrutura jurídica da empresa não afetará os direitos adquiridos por seus empregados." 
"Art. 448. A mudança na propriedade ou na estrutura jurídica da empresa não afetará os contratos de trabalho dos respectivos empregados." 
Nesse contexto, os requisitos da sucessão de empregadores são a (I) alteração da estrutura empresarial ou da sua propriedade e (II) a continuidade da atividade empresarial. 
Não há necessidade, portanto, de que haja continuidade do contrato de trabalho para que se reconheça a responsabilidade do sucessor. 
Ocorrendo a sucessão, a jurisprudência reconhece que, em geral, a responsabilidade pelos débitos trabalhistas do sucedido é exclusivamente do sucessor, pois este adquire os bônus e os ônus da atividade que continuará a prestar. Nesse sentido, por exemplo, o teor da OJ 261 da SBDI-1 do C. TST. 
Igualmente, o art. 448-A da CLT dispõe que o sucessor responde pelos débitos do sucedido, prescrevendo textualmente que há responsabilidade pelas obrigações trabalhistas contraídas à época em que os empregados trabalhavam para a empresa sucedida:
"Art. 448-A. Caracterizada a sucessão empresarial ou de empregadores prevista nos arts. 10 e 448 desta Consolidação, as obrigações trabalhistas, inclusive as contraídas à época em que os empregados trabalhavam para a empresa sucedida, são de responsabilidade do sucessor." 
No caso em análise, da documentação acostada aos autos constata-se que a reclamante foi admitida pela empresa PAQUETÁ CALÇADOS LTDA., CNPJ nº 01.098.983/0040-10, em 14.10.2019, porém, na data de 01.08.2022, houve a transferência do contrato de trabalho para a reclamada ESPOSENDE LTDA., CNPJ nº 44.616.854/0001-72, que assumiu todas as obrigações trabalhistas da empregada, sendo inclusive a responsável pelo recolhimento do FGTS (Id. 6d4a56d), situação que autoriza o reconhecimento da sucessão empresarial. 
Quanto à alegação de aquisição por UPI nos termos da Lei nº 11.101 /2005, observo que as reclamadas não suscitaram tal tese em sede de contestação, tratando-se, pois, de inovação recursal.
 De toda forma, sequer há prova documental que demonstre cabalmente esta modalidade de aquisição. Desse modo, comprovada a sucessão empresarial entre as reclamadas, bem como não tendo sido demonstrada a ocorrência de fraude na transferência, mantenho a responsabilidade da recorrente por todas as obrigações trabalhistas oriundas do contrato de trabalho havido entre as partes, inclusive aquelas relativas ao período anterior à alteração. Nego provimento.”

14. Em face do referido acórdão, a reclamante interpôs recurso de revista, cujo seguimento, quanto ao tema “sucessão trabalhista”, foi negado, ao fundamento de que o apelo não impugnou de forma específica os fundamentos fático-jurídicos da decisão recorrida (Súmulas nºs 422 e 126 do TST). Interposto agravo de instrumento, foi desprovido pelos mesmos fundamentos (ausência de impugnação maneira direta e fundamentada de todos os fundamentos da decisão agravada), ensejando a interposição de agravo interno, cujo julgado, ato ora reclamado, foi assim ementado (e-doc. 5, p. 423):

“AGRAVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA. SUCESSÃO TRABALHISTA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. AGRAVO DE INSTRUMENTO QUE NÃO IMPUGNA OS FUNDAMENTOS JURÍDICOS EXPENDIDOS NO DESPACHO DENEGATÓRIO DO RECURSO DE REVISTA. SÚMULA Nº 422 DO TST. O Tribunal Regional denegou seguimento ao recurso de revista quanto ao tema “sucessão trabalhista”, aplicando os óbices das Súmulas nºs 422 e 126 do TST, ao fundamento de que o apelo não impugnou de forma específica os fundamentos fático-jurídicos da decisão recorrida, além de tratar de matéria decidida com base no conjunto probatório dos autos. Também foi negado seguimento ao recurso quanto à competência da Justiça do Trabalho por inobservância do disposto no art. 896, § 1º-A, I, da CLT. Verifica-se que a parte agravante não atacou, de maneira direta e fundamentada, todos os fundamentos da decisão agravada, limitando-se a renovar as razões de mérito e a insurgir-se apenas contra a aplicação da Súmula nº 126 do TST, sem abordar a incidência da Súmula nº 422 ou o descumprimento dos requisitos legais. Diante da ausência de impugnação específica, o agravo de instrumento não atende ao princípio da dialeticidade nem ao art. 1.021, § 1º, do CPC. Agravo de que se conhece e a que se nega provimento.”

15. Nesse cenário, a motivação judicial de existir óbice formal a inviabilizar o processamento do recurso de revista, no qual se busca debater a configuração, ou não, da matéria objeto do paradigma apontado, em tese, impediria que este Supremo Tribunal Federal viesse a apreciar, em sede de eventual recurso extraordinário, a higidez interpretativa do quanto fixado. 

16. A esse respeito, registro aqui o amadurecimento de minha análise quanto aos óbices formais de inadmissão do recurso de revista, a fim de superá-los, com vistas a permitir a análise, nesta reclamação, dos temas de mérito da reclamação trabalhista levada a cabo pela Justiça especializada.
 
17. Feitas essas ponderações, assinalo que a questão de fundo a ser dirimida nestes autos gira em torno da sucessão de empregadores e da responsabilidade pelos débitos trabalhistas anteriores à arrematação judicial, pela qual a empresa ora reclamante, Esposende Ltda, em sociedade com a Dok Participações Societárias Ltda, adquiriu uma Unidade Produtiva Isolada (UPI) da empresa Paquetá Calçados, em recuperação judicial.

18. Nota-se que o Órgão reclamado reconheceu expressamente a existência da Lei nº 11.101, de 2005, na qual fixada a ausência de sucessão trabalhista em casos de alienação de ativos em recuperação judicial. Todavia, decidiu por afastar a aplicação de norma legal específica ao caso concreto, pelos seguintes fundamentos: (i) a alegação de aquisição por UPI seria inovação recursal e que, de todo modo, (ii) não haveria nos autos prova documental cabal de tal modalidade de aquisição, circunstância que caracterizaria sucessão empresarial, com base nas regras gerais da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).

19. Esse cenário revela, a meu sentir, um descompasso técnico entre a fundamentação do ato reclamado e a eficácia vinculante do paradigma em cotejo. Com efeito, a ADI nº 3.934/DF estabeleceu que a alienação judicial de unidades produtivas isoladas é um instrumento de concretização dos valores constitucionais da livre iniciativa e função social da propriedade. Ao aplicar os arts. 10 e 448, da CLT, para imputar sucessão à reclamante, o ato reclamado esvaziou a eficácia dos arts. 60 e 141, inc. II, da Lei nº 11.101, de 2005, cuja constitucionalidade foi assentada pelo STF justamente para conferir segurança jurídica aos arrematantes.

20. Observa-se que a decisão reclamada não declara a inconstitucionalidade dos arts. 60 e 141 da LRF. Em vez disso, utiliza-se de um duplo argumento para afastar sua aplicação: um processual (inovação recursal) e um probatório (ausência de prova cabal). 

21. Ocorre que, ao assim proceder, o órgão fracionário da Justiça do Trabalho avoca para si a competência para reavaliar, em sua própria jurisdição e sob a ótica de suas próprias regras probatórias, a natureza jurídica de um ato (a alienação da UPI) que foi autorizado e validado por outro ramo do Judiciário — o Juízo Universal da Recuperação Judicial, que é o único competente para tal.

22. Não se pode descurar que a decisão sobre a modelagem e a validade da alienação de uma UPI, incluindo a verificação do preenchimento dos requisitos legais, é de competência exclusiva do Juízo da Recuperação Judicial. Uma vez que tal juízo autoriza a alienação nesses moldes, a sua decisão faz lei entre as partes e perante terceiros, especialmente no que tange aos efeitos previstos na LRF. 

23. Nessa perspectiva, ao afirmar que "sequer há prova documental que demonstre cabalmente esta modalidade de aquisição", o Órgão reclamado ignora as decisões e o alvará expedido pelo juízo recuperacional (juntados aos autos - e-doc. 4) e se arvora o direito de rejulgar uma matéria já preclusa e de competência de outro órgão jurisdicional. Tal proceder, além de criar uma deletéria insegurança jurídica, aniquila a força do Juízo Universal.

24. Impõe salientar que o objetivo central da regra de não sucessão, validada por esta Corte na ADI nº 3.914/DF, visa garantir ao adquirente a segurança de que não será surpreendido com a cobrança de passivos da empresa recuperanda. Ao permitir que a Justiça do Trabalho, ou qualquer outro juízo, possa, caso a caso, reavaliar os "fatos" e concluir que, apesar da decisão do juízo recuperacional, a aquisição não foi "realmente" de uma UPI, a autoridade reclamada abre uma via que torna a proteção do precedente completamente inócua, porquanto esvazia seu conteúdo prático, retornando-se ao exato cenário de incerteza que a lei e o paradigma buscaram eliminar.

25. De mais a mais, também é certo que o entendimento adotado no ato reclamado atenta diretamente contra a finalidade do instituto da recuperação judicial. Ao reimpor o risco da sucessão, a Justiça do Trabalho desestimula investimentos na aquisição de ativos de empresas em crise, prejudicando a geração de liquidez necessária para o pagamento dos credores (inclusive os trabalhistas, que têm preferência na ordem de pagamento) e para a reestruturação da atividade empresarial. A decisão do TRT6, portanto, produz um efeito sistêmico contrário àquele que a LRF e a decisão desta Corte visaram promover.

26. Naturalmente, o julgamento da ADI nº 3.934/DF não envolveu, uma simples validação formal do texto legal em cotejo com a Constituição. Na ocasião, os membros desta Corte, realizando um juízo de ponderação dos diversos princípios constitucionais envolvidos, reconheceram que, embora a proteção ao trabalhador seja um valor fundamental (art. 1º, inc. IV, e art. 7º da CRFB), a viabilização da recuperação de empresas em crise, por meio da alienação de ativos livre de ônus, cumpre outra função constitucional igualmente relevante: a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica (art. 170 da CRFB).

27. Conforme exposto pelo e. Ministro Ricardo Lewandowski, Relator do paradigma, no voto que conduziu a conclusão então adotada:

“(...) As condições fáticas e jurídicas, no seio das quais o juízo de ponderação é levado a cabo, contudo, nem sempre são as ideais, visto que a tendência expansiva dos princípios tende a fazer com que a realização de um deles, no mais das vezes, se dê em detrimento da concretização de outro. 6
No caso, o papel do legislador infraconstitucional resumiu-se a escolher dentre os distintos valores e princípios constitucionais, igualmente aplicáveis à espécie, aqueles que entendeu mais idôneos para disciplinar a recuperação judicial e a falência das empresas, de maneira a assegurar-lhes a maior expansão possível, tendo em conta o contexto fático e jurídico com o qual se defrontou. (...)
Assim, é possível constatar que a Lei 11.101/2005 não apenas resultou de amplo debate com os setores sociais diretamente afetados por ela, como também surgiu da necessidade de preservar-se o sistema produtivo nacional inserido em uma ordem econômica mundial caracterizada, de um lado, pela concorrência predatória entre seus principais agentes e, de outro, pela eclosão de crises globais cíclicas altamente desagregadoras.”
(ADI nº 3.934/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, j. 27/05/2009, p. 06/11/2009)

28. No caso concreto, portanto, considero que, ao negar aplicação aos artigos 60, parágrafo único, e 141, inc. II, da Lei nº 11.101, de 2005, ao caso concreto, o Órgão reclamado violou frontalmente a autoridade da decisão deste Supremo Tribunal Federal na ADI nº 3.934/DF. 

29. Destaco que o entendimento ora perfilhado vem sendo adotado por outros Ministros desta Corte em casos análogos ao presente, como fazem prova as seguintes decisões monocráticas: Rcl nº 86.211/RJ e Rcl nº 86.169/RJ, ambas de relatoria do Min. Dias Toffoli, p. 21/10/2025; Rcl nº 86.216-MC/RJ e Rcl nº 86.219-MC/RJ, ambas de relatoria do Min. Cristiano Zanin, p. 03/11/2025; Rcl nº 86.226/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, p. 27/11/2025. Desta última, reproduzo o seguinte trecho (destaques acrescidos):

“(...) Portanto, ao fim das negociações, o adquirente da UPI InfraCo recebeu, de boa-fé o ativo livre de quaisquer ônus, constando expressamente dos termos que não sucederia a alienante em quaisquer obrigações, inclusive as trabalhistas. Nesses termos, indevido o reconhecimento de grupo econômico entre as partes, pela Justiça do Trabalho, considerando o disposto nos art. 60, parágrafo único, e 141, II, da Lei 11.101/2005, segundo os quais o objeto de alienação judicial de unidades produtivas isolada estará livre de qualquer ônus e não haverá sucessão do arrematante nas obrigações do devedor de qualquer natureza. 
Desse modo, ao afirmar que a V.Tal – Rede Neutra de Telecomunicações S.A. integra o grupo econômico da Oi S.A. para fins de responsabilização solidária por débitos trabalhistas, a Justiça do Trabalho, na verdade, questiona a própria regularidade da transferência judicial da UPI. Nessa operação, a Oi manteve-se como acionista minoritária, com expressa desoneração do comprador, tema cuja apreciação é de competência exclusiva do juízo falimentar. Ao adotar tal entendimento, a Justiça do Trabalho desconsidera a aplicação dos dispositivos legais específicos que regem a sucessão na alienação de unidade produtiva isolada, contrariando, assim, o posicionamento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 3934.”

30. Ante o exposto, julgo procedente o pedido, nos termos do art. 161, parágrafo único, do RISTF, para cassar os acórdãos reclamados e determinar que outro seja proferido em estrita observância ao decidido na ADI nº 3.934/DF. 

Publique-se.
Brasília, 22 de março de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator